Tribunal: STF
Processo: HC 137290
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Furto circunstanciado tentado. Artigo 155, § 4º, inciso II, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Conduta delituosa praticada em supermercado. Estabelecimento vítima que exerceu a vigilância direta sobre a conduta da paciente. Acompanhamento ininterrupto de todo o iter criminis. Ineficácia absoluta do meio empregado para a consecução do delito, dadas as circunstâncias do caso concreto. Crime impossível caracterizado. Artigo 17 do Código Penal. Atipicidade da conduta. Trancamento da ação penal. Com fundamento diverso, votou pela concessão da ordem o eminente Ministro Celso de Mello.



    1. A forma específica mediante a qual o funcionário do estabelecimento vítima exerceu a vigilância direta sobre a conduta da paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado. Tanto isso é verdade que, imediatamente após passar pelo caixa sem efetuar o pagamento dos produtos escolhidos, a denunciada foi abordada na posse dos bens pelo funcionário que vinha monitorando sua conduta.



    2. De rigor, portanto, diante dessas circunstâncias, a incidência do art. 17 do Código Penal, segundo o qual “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.



    3. Esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido monitorada pelo corpo de seguranças ou pelo sistema de vigilância, sendo imprescindível para se chegar a essa conclusão a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto.



    4. Ordem de habeas corpus concedida para trancar a ação penal, nos termos do art. 17 do Código Penal.



    5. Com fundamento diverso, votou pela concessão da ordem o eminente Ministro Celso de Mello.